Tribunal: TJSP
Processo: 1036947-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega ter sido negativado nos cadastros de inadimplentes após ter encerrando sua conta corrente, ocasião em que efetuou depósito do valor que lhe foi exigido pelo gerente, mas sem melhores esclarecimentos – documentos que comprovam o pedido de encerramento da conta e efetivação do depósito – inadmissibilidade

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega ter sido negativado nos cadastros de inadimplentes após ter encerrando sua conta corrente, ocasião em que efetuou depósito do valor que lhe foi exigido pelo gerente, mas sem melhores esclarecimentos – documentos que comprovam o pedido de encerramento da conta e efetivação do depósito – inadmissibilidade dos lançamentos de débitos efetuados posteriormente ao pedido de encerramento – reconhecimento da inexigibilidade do suposto saldo residual que deu ensejo à negativação – dano moral caracterizado – fixação em R$6.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – restituição, ademais, do valor depositado por ocasião do pedido de encerramento da conta, reputado como abusivo pelo autor e não impugnado especificamente pelos réus – ação procedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036947-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S.A., são apelados ERINALDO MISSIAS DA SILVA e BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37738
APEL.No: 1036947-66.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
APDO : ERIVALDO MISSIAS DA SILVA
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais
autor que alega ter sido negativado nos
cadastros de inadimplentes após ter encerrando sua conta
corrente, ocasião em que efetuou depósito do valor que lhe
foi exigido pelo gerente, mas sem melhores esclarecimentos
documentos que comprovam o pedido de encerramento da
conta e efetivação do depósito
inadmissibilidade dos
lançamentos de débitos efetuados posteriormente ao pedido
de encerramento
reconhecimento da inexigibilidade do
suposto saldo residual que deu ensejo à negativação dano
moral caracterizado
fixação em R$6.000,00
valor
condizente com as peculiaridade do caso concreto

restituição, ademais, do valor depositado por ocasião do
pedido de encerramento da conta, reputado como abusivo
pelo autor e não impugnado especificamente pelos réus
ação procedente - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por ERINALDO MISSIAS DA SILVA contra IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e
ITAÚ UNIBANCO S/A, sustentando o autor que era cliente do
banco réu, titular da conta corrente 83688 5, ag. 0452,
mas solicitou o encerramento da conta em 02.05.2016,
ocasião em que lhe foi exigido o depósito de R$3.504,78
por imposição do gerente, sem maiores esclarecimentos,
assim fazendo. Ocorre que ao tentar fazer um cartão de
crédito, o pedido foi recusado por ter o nome nos
cadastrados de inadimplentes pelo valor de R$188,67,
valor esse que não reconhece como devido, já que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
3
momento de encerramento da sua conta, nada lhe foi
esclarecido além do que já havia quitado, pelo que
requereu a procedência da ação para declarar nula a
cobrança, com a retirada definitiva de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar os réus
no pagamento de indenização por danos morais e
restituição do valor de R$3.504,78 que lhe foi cobrando
por ocasião do encerramento da conta corrente.
2. Citada, a requerida IRESOLVE apresentou
contestação com preliminar de ilegitimidade passiva do
Itaú Unibanco e, no mérito, alegou a licitude do débito
decorrente do saldo remanescente da conta corrente do
autor, que lhe foi transferido por meio de regular cessão
de crédito, com a devida notificação ao autor, ausente
ato ilícito com a consequente inexistência de danos
morais. Também citado, o banco réu apresentou contestação
com preliminar de sua ilegitimidade passiva e, no mérito,
reiterou as mesmas alegações quanto a licitude do saldo
devedor do autor cedido à requerida IRESOLVE, ausente ato
ilícito com a consequente inexistência de danos morais.
3. A r. sentença de fls. 178/184 julgou
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do
débito de R$188,67 referente ao saldo devedor da conta
corrente n. 83688-5, ag. 0452, condenando os réus no
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$6.000,00 e reembolso do valor de R$3.504,78 de forma
simples, por entender a Magistrada “a quo” não impugnado
especificamente esse pedido quanto à comprovação da
regularidade do saldo devedor, assim como também não
demonstrada a regular notificação do autor quanto à
cessão do crédito. Condenou os réus em sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
4
valor da condenação.
4. Irresignada, recorreu a ré IRESOLVE
(fls. 200/210) reiterando alegação de regularidade do
débito originário do saldo residual da conta corrente do
autor, que lhe foi regularmente cedido pelo Banco Itaú,
cessão essa devidamente comunicada ao autor, tendo agido
em exercício regular de direito, ausente danos morais.
5.
O
recurso
foi
recebido
e
não
respondido. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. Em sua inicial, sustenta o autor que,
por ocasião do encerramento de sua conta corrente em
02.05.2016, o gerente exigiu o pagamento da quantia de
R$3.504,78 sem nada lhe explicar, tendo ele efetuado o
depósito, mas mesmo assim foi surpreendido com a
negativação de seu nome pelo valor de R$188,67, pelo que
pretende a restituição do valor que lhe foi exigido sem
maiores esclarecimentos quanto à origem e composição, bem
como reparação por danos morais.
7. Por sua vez, tanto a IRESOLVE quanto o
Banco Itaú sustentam a regularidade da negativação,
oriunda de um suposto saldo residual da conta corrente,
com a cessão de crédito regularmente comunicada ao autor,
mas sem nada dizer sobre a composição do saldo devedor
anterior ao pedido de encerramento, que o autor diz ter
lhe sido imposto e com o pagãmente exigido pelo gerente
sem maiores explicações.
8.
Daí
a
procedência
da
ação
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
5
determinar a restituição desse valor, tendo em vista a
falta de impugnação específica desse pedido. Nesse
sentido,
lição
doutrinária:
“Revelia
e
impugnação
especificada - Ao lado disso, diante do que estabelece o
art. 341, ainda que haja oferecimento de contestação e
não sejam impugnados todos os fatos alegados pelo autor,
a presunção de veracidade pode se fazer presente quanto
aos fatos que não tenham sido impugnados, salvo as
exceções previstas nos incisos I, II e III do art. 341,
bem como a hipótese do parágrafo único desse mesmo
dispositivo legal, que cuida da não aplicação do ônus da
impugnação especificada dos fatos ao defensor público,
advogado dativo e curador especial.” (Eduardo Arruda
Alvim e Daniel Willian Granado, in Código de Processo
Civil Anotado, AASP-OAB/PR, pág. 579/580)
9. Por outro lado, o autor bem comprovou
que realmente solicitou e obteve o encerramento de sua
conta
corrente
em
02.05.2016
conforme
formulário
específico recebido pela funcionária AYALA CORDEIRO (fls.
30/33), inclusive recebendo ele a confirmação via postal
do encerramento por meio de carta que lhe foi enviada
pelo Itaú (fls. 18), sendo injustificável que o réu tenha
feito lançamentos de débitos após o depósito e pedido de
encerramento.
Nesse
contexto,
realmente
indevido
o
suposto saldo residual que deu ensejo à negativação do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sendo
totalmente
irrelevante
qualquer
discussão
quanto
à
regularidade ou não da comunicação da cessão de crédito.
10. Feitas estas anotações, cabe deixar
remarcado que o dano moral efetivamente teve lugar e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
6
caracterizado
padecimento
apto
a
causar
suficiente
desconforto, a reparação é justificável. E, para a
reparação
extrapatrimonial,
com
suporte
na
prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
11. No tocante à fixação do dano moral,
cumpre recordar que, com a procedência da ação, desse
modo admitidas ao ressarcimento as alegadas situações de
vexames, constrangimentos, abalo de crédito e aborrecimentos descritas na
inicial, a
fixação do
“quantum debeatur” deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA). A propósito,
já asseverou o ex-Ministro Cezar Peluso quando ainda
integrante desta C. Corte: “o descrédito econômico,
enquanto perda da confiança pública na capacidade de
cumprir
as
obrigações
negociais,
é,
na
sociedade
capitalista, pesada ofensa à honra” (RJTJSP 134/151)
12. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória por abalo de
crédito, violação da imagem, dignidade, do bom nome e da
boa fama. Todavia, de qualquer modo obrigado está o réu a
reparar o ato ilícito praticado: “A obrigação do réu,
causador do dano moral, é de valor abstrato, que depende,
quase sempre, de estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ,
STJ 3a T., REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036947-66.2019.8.26.0100 -Voto no
7
sendo conveniente anotar que o bom nome é indispensável
para que a parte mais humilde da população tenha acesso
ao crédito para aquisição de bens de consumo, pelo que
não há que se falar em desproporção ou ofensa ao art. 944
do CC/02. É o chamado fator de dissuasão, consistente em
“... sancionar o causador do fato, a fim de que tome a
devida cautela no exercício de sua atividade e evite
reincidência” (TJSP, Apelação no 7.080.595-5, 1a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007). Este também é o entendimento do C. STJ,
conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
13. No presente caso, o valor concedido
pela sentença (R$6.000,00) está até mesmo aquém do
ordinariamente concedido por esta C. Câmara para os casos
da espécie.
14. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações.
15.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js